Tribunal: TJSP
Processo: 3001352-69.2013.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidor Municipal – Vargem Grande do Sul – Agente Comunitário de Saúde – Adicional de Insalubridade – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF)

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidor Municipal – Vargem Grande do Sul – Agente Comunitário de Saúde – Adicional de Insalubridade – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não dos índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Venerando acórdão que não diverge das referidas orientações – Manutenção do julgado.